Tribunal: TJPA
Processo: 0000761-69.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-07

Ementa:
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§2Âº, INCISOS I E II, DO CPB. PENA. DOSIMETRIA CONTRÃRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. ALMEJADA REFORMA. PROCEDÃNCIA. REPRIMENDA REDIMENSIONADA, APÃS NOVA ANÃLISE. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÃNIME.1. Colhe-se do Ã©dito condenatÃ3rio que o juiz a quo fixou a pena-base do rÃ©u em seu patamar mÃ¡ximo, sem ponderar justificativas plausÃveis para algumas circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CPB. De rigor, portanto, apÃ3s nova anÃ¡lise dessas circunstÃ¢ncias, Ã© a reduÃ§Ã£o de tal sanÃ§Ã£o, pois, observando-se os princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que a mensuraÃ§Ã£o da reprimenda inicial realizada pelo JuÃzo monocrÃ¡tico restou deveras exacerbada.2. Na terceira etapa do cÃ¡lculo penal, a majoraÃ§Ã£o da pena na fraÃ§Ã£o de 2/3 (dois terÃ§os) pela incidÃªncia das causas de aumento dos incisos I e II, Â§ 2Âº, do art. 157, do CPB, sem motivaÃ§Ã£o devida para tanto, impÃμe reforma da sentenÃ§a a quo, consoante SÃºmula 443 do STJ, para a fixaÃ§Ã£o da fraÃ§Ã£o mÃnima de 1/3 (um terÃ§o).3. Pena do apelante modificada e estabelecida em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusÃ£o em regime semiaberto, com o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.4. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N° 0000761-69.2020.8.14.0000
AÇÃO: REVISÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA (8ª VARA CRIMINAL)
REQUERENTE:
MÁRCIO ANDRÉ FARIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: DR. ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA (EM EXERCÍCIO)
RELATORA:
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A):
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II
,
DO CPB. PENA. DOSIMETRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. ALMEJADA REFORMA. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA REDIMENSIONADA, APÓS NOVA ANÁLISE. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do réu em seu patamar máximo, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. De rigor, portanto, após nova análise dessas circunstâncias, é a redução de tal sanção, pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.
2. Na terceira etapa do cálculo penal, a majoração da pena na fração de 2/3 (dois terços) pela incidência das causas de aumento dos incisos I e II, § 2º, do art. 157, do CPB, sem motivação devida para tanto, impõe reforma da sentença
a quo
, consoante Súmula 443 do STJ, para a fixação da fração mínima de 1/3 (um terço).
3. Pena do apelante modificada e estabelecida em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.
4. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de janeiro e finalizada ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2022.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por MÁRCIO ANDRÉ FARIAS DE ALMEIDA, com fundamento no art. 621, incisos II e III do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que a condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, com o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.02.2004, por volta das 20h45, o acusado, portando um revólver, calibre não especificado, acompanhado de um comparsa não identificado nos autos, o qual portava uma faca, abordou a vítima Cristina Barbosa de Cássia Pinheiro, na Av. Cipriano Santos, bairro de Canudos, subtraindo dela, mediante grave ameaça, sua bolsa contendo documentos pessoais e aparelho celular, dentre outros objetos. Em seguida, empreenderem fuga. Prossegue a exordial narrando que, entretanto, em 09.02.2007, ao tomar conhecimento da prisão do réu através da imprensa escrita, a vítima dirigiu-se à delegacia para fins de proceder ao reconhecimento do meliante.

O autor requer seja
redimensionada a dosimetria da pena a ele aplicada, a qual reputa indevidamente exacerbada, eis que dotada de qualquer fundamentação idônea, em especial no que tange à fração de 2/3 utilizada em face das majorantes
.

Pugna, ainda, a
gratuidade da justiça
, considerando que ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador-Geral de Justiça em exercício Antônio Eduardo Barleta de Almeida manifesta-se pela
improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.
VOTO

Acato o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerente
, por entender que os documentos contidos na ação penal em apenso se prestam a comprovar a sua hipossuficiência econômica, tendo sido ele representado por Defensor Público em quase toda a instrução processual.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

O autor requer seja
redimensionada a dosimetria da pena a ele aplicada, a qual reputa indevidamente exacerbada, eis que dotada de qualquer fundamentação idônea, em especial no que tange à fração de 2/3 utilizada em face das majorantes
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 09/20 dos autos revisionais):
¿
Passo a fixar a pena base e a definitiva:
Considerando que o réu apresenta vasta folha antecedentes(fls. 82/83) pela prática de crimes gravíssimos, havendo inclusive condenação pelo delito capitulado no art. 157, §3° do CPB (latrocínio) perante a 9ª Vara Criminal à pena de 21 anos de reclusão e 200 dias multas em 21.11.2007, autos nº 20042012041-8, sendo, entretanto, primário, posto que à época dos fatos, ainda não apresentava condenação, inexistindo assentamentos na certidão de primariedade constante às fls. 85; que sua culpabilidade emerge dos autos sem qualquer margem de dúvida, apresentando-se do grau médio; que sua conduta social revela-se péssima, comportamento não condizente com a moral e os bons costumes, atitude de menosprezo a pessoa e ao patrimônio alheio; personalidade conflitante, com indicações de mau caráter, fluindo comportamento perigoso, nocivo ao meio em que vive; que sua atitude ilícita, bastante reprovável, não encontra justificativa; que as circunstâncias em que houve a prática do delito, com emprego de arma para grave ameaça e concurso de pessoas, apresentam-se bastante desfavoráveis; que as consequências da ação delituosa foram consideráveis para a vítima, tanto patrimoniais quanto psicológicas, com a observância de que para a perpetração do delito não concorreu, pelo que
fixo-lhe a pena base em 06(seis) anos de reclusão. Ao caso não incidem atenuantes, agravantes ou causas de diminuição de pena. Presente, entretanto, as qualificadoras do emprego de arma e concurso de pessoas, pelo que aumento a pena em 2/3, ficando esta, concreta e definitiva, em 10(dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado em Penitenciária Estadual. Condeno ainda o réu à 120(cento e vinte) dias multa, correspondendo o dia multa a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

(...)
¿

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, sem ponderar, a meu ver, justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
..

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Quanto à
culpabilidade
, sabe-se que essa circunstância refere-se ao ¿grau de culpabilidade¿ e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço
.

Tenho a
referida circunstância como favorável,
eis que não desbordou daquela considerada normal ao tipo.

Em relação aos
antecedentes criminais
, tenho-os como
favoráveis
, visto que apesar das diversas notícias do envolvimento do réu em crimes anteriores da mesma espécie, não há, nos autos, qualquer certidão que ateste a existência de condenação posterior ao crime em tela, transitada em julgado em seu desfavor, conforme citado pelo magistrado sentenciante.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos
do crime, vê-se do contexto dos autos que o réu agiu visando auferir lucro, o que não desborda dos motivos inerentes ao tipo penal em tela.

As
circunstâncias do delito,
tenho-as como
desfavoráveis
, pois o crime foi cometido em plena via pública, dentro de uma passagem no bairro de Canudos, em horário em que ainda há grande circulação de pessoas, demonstrando menosprezo às leis.

No tocante às
consequências do crime
, entendo normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção base imposta ao recorrente
- não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis -
pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.

Assim, dada a existência de uma circunstância desfavorável ao apelante e uma neutra,
tomo por bem fixar sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão,
isto é, apenas um ano acima do patamar mínimo legal, cujo intervalo vai de 4 a 10 anos de reclusão,
com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inexistem agravantes e/ou atenuantes.

Ausentes causas de diminuição.

Em relação às causas de aumento contidas nos incisos I e II, §2º, do art. 157 do CPB, vê-se que o Juiz, ao aplicá-las, majorou a pena em 2/3 (dois terços), sem apresentar, todavia, motivação que autorizasse a imposição de acréscimo superior a 1/3 (um terço).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 443, que dispõe,
in verbis: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

A jurisprudência é remansosa neste sentido:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE MANIFESTA. SÚMULA Nº 443 DESTA CORTE. ACRÉSCIMO PELO CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE CRIMES. REGIME PRISIONAL. PLEITO SUPERADO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, o acréscimo requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um aumento mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes. Súmula n.º 443 desta Corte. Ilegalidade flagrante. 3. (...) 4. (...) 5. Writ parcialmente prejudicado e, no mais, não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a reprimenda imposta aos pacientes para 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão. (STJ, HC 168497/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6 - Sexta Turma, julgado em 02/04/2013, DJe 11/04/2013).
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA MAJORADA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). QUANTIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INVIABILIDADE. SÚMULA 443/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A majoração na terceira fase da dosimetria da pena, nos crimes de roubo com causa de aumento, exige motivação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de circunstâncias. Inteligência do enunciado n.º 443 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC 241133/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T5 - Quinta Turma, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2.º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL. ARMA. EXAME PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APREENSÃO DO INSTRUMENTO. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO ERESP N.º 961.863/RS. DOSIMETRIA DA PENA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PARA JUSTIFICAR, NO CASO, A CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL REFERENTE À PERSONALIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1 (...) 2. (...) 3. (...) 4. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. 5. (...) 6. A presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula n.º 443 deste Tribunal. 7. Habeas corpus parcialmente concedido para, mantida a condenação do Paciente, reformar a sentença de primeiro grau e o acórdão impugnados, a fim de retificar a fração de acréscimo pelas majorantes para o mínimo legal, equivalente a 1/3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para reduzir a pena-base para o patamar mínimo estabelecido, nos termos supra explicitados. (STJ, HC 260549/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T5 - Quinta Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 19/03/2013).

Portanto, não tendo o magistrado
a quo
justificado a exasperação da reprimenda, e não havendo, por outro lado, nenhum fundamento a autorizar a exasperação daquele
quantum -
eis que se trata de crime praticado por dois agentes e com a utilização de um revólver - sua
redução patamar de 1/3 (um terço) é medida imperativa.

Desta feita, fixo a reprimenda em
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
, pena esta que
torno definitiva em razão da ausência de outras causas de aumento
.

Estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda
, em face do disposto no art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, redimensionando a pena de MÁRCIO ANDRÉ FARIAS DE ALMEIDA para o patamar de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
, nos termos alhures descritos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2022.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora